Tribunal: TJDFT
Processo: 0787564-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. PENALIDADE DE MULTA E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSOS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em seu recurso aponta que o processo de suspensão do direito de dirigir foi instaurado de forma autônoma e meses após a infração de trânsito, em afronta ao artigo 261 §10 do CTB. Assinala que a norma impõe a instauração concomitante dos processos de aplicação da penalidade de multa e de suspensão do direito de dirigir, de modo que desrespeitado o princípio da legalidade. Defende que, ao contrário do exposto na sentença, o descumprimento da lei acarretou prejuízo ao autor.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual nulidade face a instauração de processos distintos para a aplicação da penalidade de multa e de suspensão do direito de dirigir.
III. Razões de decidir
4. Consta no artigo 261 §10 do CTB que “§ 10. O processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso II do caput deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo Contran”. Pontue-se que a inclusão daquele dispositivo no CTB por ocasião da Lei no 14.071/2020 teve como objetivo a melhor eficiência no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, evitando a proliferação de recursos e buscando a celeridade na aplicação da penalidade. Por outro lado, trata-se de mera norma de caráter procedimental, não existindo previsão de invalidade quando da opção pela realização de dois processos administrativos em momentos subsequentes, de modo que ausente a alegada nulidade. Cumpre elucidar que o princípio “pas de nullité sans grief” visa elucidar, no caso concreto, que a suposta nulidade não impediu o regular exercício do contraditório e ampla defesa pela parte autora na via administrativa, uma vez que a apresentou a adequada e tempestiva defesa no seu processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, não existindo demonstração de que a ausência de processos concomitantes tenha acarretado cerceamento de defesa ou outro prejuízo para a parte autora.
IV. Dispositivo e tese
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.